Tribunal: TJDFT
Processo: 0016126-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Vistos, etc. Considerando o teor das petições ID n. 30964863 e ID n. 34002514, determino a intimação do patrono do Apelante falecido, Dr. Luciano Fonsêca, OAB/GO n. 5.460, para no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o senhor Flávio Rogério da Silva Filho é de fato herdeiro e representante do espólio do de cujus, com vistas à retificação do polo passivo da presente demanda, bem como seu endereço para fins de citação. I. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator